Tribunal: TJSP
Processo: 0001582-98.2023.8.26.0270
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (1) INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO PORQUE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (3) REITERAÇÃO CRIMINOSA. RÉUS MULTIRREINCIDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. (4) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (1) INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO PORQUE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (3) REITERAÇÃO CRIMINOSA. RÉUS MULTIRREINCIDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. (4) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. (5) CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. (6) RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Com efeito, em razão do princípio da presunção de inocência, postulado constitucional, vigora no Direito brasileiro a dicotomia existente entre prisão-pena e prisão processual. Como cediço, aplicando-se o princípio da não culpabilidade, por meio do qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória" (art. 5o, LVII, da Constituição Federal de 1988), aquele que se encontra encarcerado se considera preso provisório para fins penais. Tanto isso é verdade que a prisão processual no Brasil, pelo menos didaticamente falando, não pode ser vista como antecipação de pena. Deve, por outro lado, na medida do possível, ser vista sob a óptica do binômio "necessidade" x "proporcionalidade", para que ela não seja vista como sinônimo de pena, pois esta última somente ocorre posteriormente ao trânsito em julgado. Assim, como o Direito Penal não reprova o ser humano, mas sim uma conduta típica, antijurídica e culpável, por meio do Estado, o Direito Processual Penal, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do princípio da presunção de inocência, está legitimado a utilizar todos os seus meios de coerção para buscar a verdade real e aplicar o direito material. Daí porque se falar nos institutos cautelares, dentre eles as prisões cautelares e, no caso que se está a tratar, mais especificadamente, da prisão preventiva.
2. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória admitida no direito processual brasileiro, de longe a mais importante de todas as prisões cautelares, somente podendo ser decretada por ordem escrita do Magistrado, durante a fase de inquérito policial ou durante a instrução processual, desde que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis". O "fumus comissi delicti" está consubstanciado na prova da existência do crime, de indícios suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, não havendo a necessidade de se provar a existência do crime em todos os seus elementos constitutivos, mas apenas a demonstração da existência de um fato típico. Já o "periculum libertatis" está consubstanciado nos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, todos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, a saber: como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Por força da Lei n. 12.403/11, de 04 de maio de 2011, e da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, reduziram-se as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, alinhadas à ideia de prisão como "ultima ratio", e inseriu-se no sistema processual brasileiro a possibilidade de fixação de inúmeras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal). Atualmente, a prisão preventiva poderá ser decretada, desde que presentes os pressupostos cautelares, nos seguintes casos: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I, do caput, do art. 64, do Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
4. É caso de rever a decisão monocrática, para decretar a prisão preventiva dos réus, amparada na garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração criminosa, o que basta para justificar a necessidade da custódia cautelar, pois presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, eles que já foram presos e condenados por crimes patrimoniais como roubo e furto, inclusive são multirreincidentes específicos, motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a decretação das suas custódias cautelares e impedem, "ipso facto", a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal: "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".
5. Réus multirreincidentes que ostentam diversas condenações por crimes patrimoniais, que fizeram do crime o seu meio de vida, inclusive formaram uma organização criminosa para a prática de crimes patrimoniais em diversas cidades do Estado de São Paulo, de modo que a possibilidade de reiteração na prática criminosa constitui fundamento idôneo não só para a decretação da prisão preventiva, como também para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes do STF (HC 220.818-AgR/SP – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 10/11/2022 – j. 18/11/2022 e HC 217.330-AgR/RJ – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 06/10/2022) e do STJ (AgRg no HC 777.428/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 16/02/2023 e AgRg no HC 788.123/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 7/2/2023 – DJe de 14/02/2023).
6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona com o momento/data da prática do crime, mas sim à situação de risco concreto com a manutenção da liberdade do agente, isto é, a partir da concreta constatação de que somente a prisão impedirá a prática de novos delitos. Precedentes do STF (HC 212.647-AgR/PB – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 05/12/2022 – DJe de 10/01/2023 e HC 221.485-AgR/CE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 28/11/2022 – DJe de 01/12/2022).
7. Provimento do recurso Ministerial.